Tribunal: STF
Processo: RE 452615
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão.
   Cônjuge varão. Invalidez. Ofensa ao princípio da isonomia.
   Precedentes.
1. A exigência de invalidez do marido para ser
   beneficiário de pensão por morte da esposa, no caso o óbito é
   anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98, fere o
   princípio da isonomia contido no artigo 5º, inciso I, da
   Constituição Federal, uma vez que tal requisito não é exigido em
   relação à esposa.
2. Agravo regimental desprovido.